Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701589-62.2020.8.07.0018 RECORRENTE: PEDRO PAULO MATOS DE LACERDA RECORRIDOS: TATIANA DE ALMEIDA SANTOS, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CRISTIANE DOS SANTOS ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA. OCUPAÇÃO POR TERCEIRO. TERMO DE CONCESSÃO DE USO. JUSTO TÍTULO. INEXISTÊNCIA. BENFEITORIAS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, porque o apelante indicou as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida. 2. Tratando-se de ação de natureza petitória, acompanhada de prova da propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis, a imissão da legítima proprietária na posse direta do imóvel consubstancia simples manifestação dos atributos inerentes ao domínio e manifestação da sequela inerente à propriedade. 2.1. Embora o apelante seja detentor do Termo de Concessão de Uso, não demonstrou que atuou como descrito no art. 1.228 do Código Civil, porquanto o termo sequer poderia sobrepor-se ao direito de propriedade conferida à apelada, mediante escritura pública de compra e venda, devidamente registrada na matrícula imobiliária. 3. Se há os elementos que indiquem a má-fé do possuidor e a construção se deu de forma irregular, não faz ele jus à indenização por benfeitorias, nos termos do art. 1.255 do Código Civil. 4. A injustificada recusa do apelante na entrega do imóvel à apelada, frustrando a legítima expectativa de moradia da casa própria, causa abalo emocional e ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, sendo devida a compensação por dano moral. 5. Não cabe condenação por litigância de má-fé, uma vez não caracterizada conduta maliciosa o exercício do direito de defesa. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega ofensa ao artigo 1.255 do Código Civil, sustentando que agiu com boa-fé, tendo em vista que adquiriu o lote mediante termo de concessão de uso entregue por uma funcionária da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB. Em contrarrazões de ID 49049195, a recorrida CODHAB requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado porque o recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta contrariedade ao artigo 1.255 do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 41685065): “(...) A propósito, o próprio apelante admite que recebeu o documento (Termo de Concessão de Uso) valendo-se de facilidade ofertada por suposta funcionária do órgão competente para expedi-lo e, por isso, sequer é possível concluir pela aquisição legítima dos direitos incidentes sobre o lote. (...) Sobre a insurgência do apelante acerca das benfeitorias realizadas no lote, igualmente, sem razão. Isso porque o caderno processual não evidencia a sua boa-fé (...) No caso, além da aquisição do imóvel não ter se dado de forma legítima pelo apelante, afere-se a existência de elementos probatórios nos autos que indicam ser a edificação irregular, não tendo obtido as autorizações administrativas pertinentes (id. 28207938).” Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de ID 49049195, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021